Tribunal: TJSP
Processo: 0002637-65.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente causado devido à existência de buraco na via. Ré que deixou de reparar a pista de rolamento após a realização de obras. Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Art. 3o da Resolução n° 623/2013. Conflito de competência no 0005200-27.2019.8.26.0000.

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente causado devido à existência de buraco na via. Ré que deixou de reparar a pista de rolamento após a realização de obras. Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Art. 3o da Resolução n° 623/2013. Conflito de competência no 0005200-27.2019.8.26.0000. RECURSO NÃO CONHECIDO.